Tribunal: STF
Processo: Pet 10199
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Pedido de reclassificação para classe processual não prevista em regimento. Pretensão que refoge à competência regimental desta Presidência. Inadmissibilidade manifesta. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição dirigida a esta Presidência pelos Senadores da República OMAR AZIZ, RANDOLFE RODRIGUES e RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE e RELATOR da COMISSÃO PARLAMENTAR de INQUÉRITO instituída no Senado Federal para apurar ações e omissões no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil (CPI da PANDEMIA), requerendo que esta Presidência determine à Secretaria deste E. Tribunal que adote as providências necessárias para reclassificar as PET’s enviadas pelo Procurador-Geral da República para, por exemplo, Inquérito Parlamentar (InqPar) ou Petição relativa a Inquérito Parlamentar (PetInqPar), a fim de dar mais publicidade aos desdobramentos dos trabalhos efetuados pela CPI da COVID.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Dispõe o art. 55 do RISTF que o registro far-se-á em numeração contínua e seriada em cada uma das classes seguintes: i – Ação Cível Originária; ii – Ação Penal; iii – Ação Rescisória; iv – Agravo de Instrumento; V – Apelação Cível; VI – Arguição de Relevância; VII – Arguição de Suspeição; VIII – Carta Rogatória; IX – Comunicação; X – Conflito de Atribuições; XI – Conflito de Jurisdição; XII – Extradição; XIII – Habeas Corpus; XIV – Inquérito; XV – Intervenção Federal; XVI – Mandado de Segurança; XVII – Pedido de Avocação; XVIII – Petição; XIX – Processo Administrativo; XX – Reclamação; XXI – Recurso Criminal; XXII – Recurso Extraordinário; XXIII – Representação; XXIV – Revisão Criminal; XXV – Sentença Estrangeira; XXVI – Suspensão de Direitos; XXVII – Suspensão de Segurança; XXVIII – Proposta de Súmula Vinculante.



    Sobre a classe Petição, prevê o inciso IX do art. 56 do RISTF que os expedientes que não tenham classificação específica nem sejam acessórios ou incidentes serão incluídos na classe Petição, se contiverem requerimento, ou na classe Comunicação, em qualquer outro caso.



    Como visto, o Regimento Interno desta Suprema Corte dispõe sobre todas as classes processuais que tramitam nesta Casa, sendo manifesto o descabimento do pleito formulado na inicial, porquanto falece a esta Presidência atribuição para criação de classes processuais ou reclassificação de processos para classes não previstas regimentalmente.



    As atribuições regimentais da Presidência do Supremo Tribunal Federal estão definidas no art. 13 do RISTF, verbis:



    Art. 13. São atribuições do Presidente:



    I - velar pelas prerrogativas do Tribunal;



    II - representá-lo perante os demais poderes e autoridades;



    III - dirigir-lhe os trabalhos e presidir-lhe as sessões plenárias, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;



    IV - presidir as audiências de distribuição; (Suprimido pela Emenda Regimental n. 18, de 2 de agosto de 2006)



    V - despachar:



    a) antes da distribuição, o pedido de assistência judiciária;



    b) a reclamação por erro de ata referente à sessão que lhe caiba presidir;



    c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal;



    d) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, os recursos extraordinários e os agravos que veiculem pretensão contrária a jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal;



    e) como Relator, até eventual distribuição, os habeas corpus que sejam inadmissíveis em razão de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente.



    VI - executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e por ele relatados, bem como as deliberações do Tribunal tomadas em sessão administrativa e outras de interesse institucional, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios;



    VII - decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Tribunal, quando entender necessário;



    VIII - decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias;



    IX - proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de:



    a) impedimento ou suspeição;



    b) vaga ou licença médica superior a 30 (trinta) dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado.



    X - dar posse aos Ministros e conceder-lhes transferência de Turma;



    XI - conceder licença aos Ministros, de até três meses, e aos servidores do Tribunal;



    XII - nomear e dar posse ao Diretor-Geral, ao Secretário-Geral da Presidência, aos Secretários e aos Assessores-Chefes;



    XIII - superintender a ordem e a disciplina do Tribunal, bem como aplicar penalidades aos seus servidores;



    XIV - apresentar ao Tribunal relatório circunstanciado dos trabalhos do ano;



    XV - relatar a arguição de suspeição oposta a Ministro;



    XVI - assinar a correspondência destinada ao Presidente da República; ao Vice-Presidente da República; ao Presidente do Senado Federal; aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da União; ao Procurador-Geral da República; aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal; aos Chefes de Governo estrangeiro e seus representantes no Brasil; às autoridades públicas, em resposta a pedidos de informação sobre assunto pertinente ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no inciso XVI do art. 21;



    XVI-A - designar magistrados para atuação como Juiz Auxiliar do Supremo Tribunal Federal em auxílio à Presidência e aos Ministros, sem prejuízo dos direitos e vantagens de seu cargo, além dos definidos pelo Presidente em ato próprio;



    XVII - convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal;



    XVIII - decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou em qualquer processo em curso no âmbito da Presidência;



    XIX - praticar os demais atos previstos na lei e no Regimento.



    Parágrafo único. O Presidente poderá delegar a outro Ministro o exercício da faculdade prevista no inciso VIII.



    Desse modo, o pedido de reclassificação processual, reitero, refoge à competência regimental desta Presidência, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses supracitadas.



    Ademais, à luz do princípio da publicidade, quaisquer informações sobre processos em andamento nesta Corte encontram-se plenamente acessíveis no andamento processual disponível na internet, com possibilidade de pesquisa pelo nome da parte, ressalvadas as situações de sigilo determinado por lei.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente